Tribunal: TJMT
Processo: 1002171-95.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002171-95.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CRISTIANO FERREIRA DE ASSIS - CPF: 848.701.411-91 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), VALDECIR RODRIGUES DA SILVA (RECORRIDO), ADRIANA DE ARAUJO - CPF: 880.254.701-72 (RECORRIDO), TANCREDO MAGALHAES DOS SANTOS - CPF: 019.147.971-32 (RECORRIDO), VALDECIR RODRIGUES DA SILVA (RECORRIDO), Mauro Arruda de Moura Apoitia (investigador de polícia) (RECORRIDO), Kavyn Morais Barbosa (policial militar) (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), VALDECIR RODRIGUES DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL - PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1)
PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL
- IMPOSSIBILIDADE - TESE NÃO INCONTROVERSA – INDÍCIOS QUANTO À EXISTÊNCIA DO
ANIMUS NECANDI
A INDICAR NECESSIDADE DA PRONÚNCIA

– 2)
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA
– IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE QUE O DELITO FOI PRATICADO POR MOTIVO FÚTIL – MAJORANTE QUE NÃO SE MOSTRA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – 3) RECURSO IMPROVIDO.

1) Inviável o acolhimento da tese desclassificatória pela ausência do
animus necandi
, se existem indícios que o acusado agiu com dolo homicida na empreitada criminosa, devendo a matéria deve ser submetida a julgamento pela Corte Popular, em observância ao princípio do
in dubio pro societate
e à soberania dos veredictos.

2) Presentes nos autos elementos suficientes para a imputação da qualificadora do motivo fútil, deve ser submetida à apreciação dos jurados, pois só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

3) Recurso desprovido em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto por
Cristiano Ferreira de Assis
,
visando reformar a decisão proferida nos autos n. 1000254-24.2020.8.11.0017,

pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, que o pronunciou nos termos do 121, § 2°, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Inconformada com a sentença de pronúncia, a defesa requer a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o de lesão corporal (art. 129, do CP) sustentando ausência de
animus necandi
. Subsidiariamente, almeja a exclusão da qualificadora do motivo fútil (id.79747460).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 75783093).

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (id. 7578309).

O
parecer,
da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dr. Benedito Xavier De Souza Corbelino,
é pelo desprovimento do recurso
(id. 79747460).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme articulado na denúncia, em 21/03/2020, por volta das 18h40min, na Vila Alta, localizada na cidade de São Félix do Araguaia/MT,
Cristiano Ferreira
de Assis

ameaçou a vítima Valdecir Rodrigues da Silva de causar mal injusto e grave
, sendo que, na mesma data, por volta das 21h00min, o suspeito, agindo por
motivo fútil e utilizando-se de uma arma branca
(barra de ferro),
desferiu golpes contra a vítima, causando-lhe as lesões
.

Sobre a dinâmica dos fatos consta da prefacial:

“(...) na data dos fatos o ofendido, que alugava um pequeno quarto aos fundos de sua residência para o denunciado, convidou este para almoçarem juntos.
Mais tarde naquele dia, a vítima foi procurar uma carne que havia deixado para o jantar, quando verificou que imputado a havia subtraído, de modo que foi lhe reclamar por isso, dizendo que ele não poderia ter-lhe feito tal coisa, pois o tratava como amigo.

O denunciado, irritado com o fato da vítima ter ido tirar satisfação, empunhou um facão e passou a afiá-lo, ao passo que dizia que mataria o ofendido, bem como chegou a chutar a porta da residência da vítima, de modo que polícia militar foi acionada por vizinhos, que conduziram o increpado à Delegacia, bem como apreenderam o facão.
Após ser liberado da Delegacia, o denunciado, deixando clara sua intenção criminosa, já chegou em casa e começou a dizer que “agora é que mataria mesmo” o ofendido, ao passo que brandia uma barra de ferro.

A vítima, então, empunhou um pequeno pedaço de madeira para se defender, porém, atacado pelo denunciado, que lhe era superior em força física e na arma que empunhava, o idoso não conseguiu evitar ser atingido por cerca de três vezes com a barra de ferro, tendo um dos golpes fraturado gravemente seu braço esquerdo.
Tendo a vítima gritado, foi ouvida por um vizinho da casa em frente, que correu até ela e a acolheu em sua casa, bem como impediu que o imputado se aproximasse para concluir o homicídio (...)

A qualificadora do motivo fútil resta evidenciada quando se conclui que a tentativa de ceifar a vida do idoso teve como móvel a simples reclamação, feita por ele ao denunciado, pela subtração da carne que havia guardado para o jantar, demonstrando, assim, absurda desproporcionalidade entre a causa e o resultado pretendido”
(id. 79747460).

Em razão de tais fatos o recorrente foi pronunciado pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (artigo 121, § 2º, inciso II, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal), aplicando-se a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea h, do Código Penal, e a Lei n. 8.072/90 (Leis dos Crimes Hediondos), nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, para ser submetido a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora.

1) Da ausência de
animus necandi
- desclassificação do delito

De início, a defesa pugna pela desclassificação da conduta do acusado para o delito de lesão corporal, previsto no art. 129 do Código Penal, ao argumento de que restou demonstrada ausência da vontade de matar por parte do mesmo.

Pois bem, na fase do
judicium accusationis
basta a demonstração dos indícios da materialidade e autoria delitivas para pronunciar o réu e submetê-lo a julgamento pelo Júri Popular, ademais a este fica a responsabilidade de analisar o elemento subjetivo, qual seja, se agiu ou não com a intenção homicida.

A decisão de pronúncia é ato de natureza provisional, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da existência do fato típico definido como crime no ordenamento penal, bem assim, indícios de autoria e materialidade.
Eventual excludente e ausência de
animus necandi
,

compete ao júri popular decidir.

Na hipótese dos autos, a
materialidade
do crime restou comprovada por meio do boletim de ocorrência (id. 79747460), relatório de investigação (id. 75782139 - Pág. 7 e 75782137 - Pág. 2/4), laudo pericial de lesão corporal (id, 75782137 – Pág. 1/5), termo de apreensão (id. 75782137 - Pág. 6), além da prova testemunhal.

De igual modo,
há indícios suficientes da autoria delitiva
, revelados pelas declarações das testemunhas e do próprio acusado, que não nega ter desferido golpe com uma barra de ferro na vítima, aduzindo, no entanto, que não houve intenção de promover o ato com
animus necandi
, bem como sua conduta deu-se em legítima defesa:

“(...) QUE correr no fundo e pegar essa barra de ferro, dizendo “QUE parece que foi a coisa ruim, o inimigo de nossas almas, que pega e coloca as coisas ruim pra gente poder achar”.
QUE então pegou e

voltou e no corredor mesmo ainda tomou mais três pauladas e

lascou a barra de ferro na vítima, QUE o fez sair correndo e cair

no chão. Então ele foi atrás e ficou olhando e disse pra deixar a

vida dele de mão, que não precisava chamar a polícia e foi

embora e jogou o pau no corredor. QUE antes de ir embora viu a

vítima se levantar e ir pra casa de um vizinho e ouviu que eles

iriam chamar a polícia, então correu e mal dando tempo de virar a

esquina ele os escutou falando “pega ele, pega ele” QUE estavam cerca de uns 15 pessoas com madeira, faca, facão, pedra,

dizendo que iriam matar ele (...)”

(interrogatório extraído da sentença – id. 75783080).

Por sua vez, a vítima,
Valdecir Rodrigues
da Silva
, quando interpelada sob o crivo do contraditório, confirmou o intendo homicida do acusado, bem como que seria o responsável pelos ferimentos por ele suportados, proveniente de uma barra de ferro, ao narra que:

“
(...)
Ele morava na mesma casa que eu morava, porque estava procurando um quarto pra ficar e eu arrumei um quarto pra ele (Réu). Mas ele bebia pinga, fumava droga, não deixava ninguém dormir de noite e os vizinhos reclamavam, e aí eu reclamei com ele (réu), ele pegou o facão pra me cortar e eu falei com ele e ele deixou o facão. Aí ele foi perturbar a vizinha, aí eu chamei os policiais pra pegar ele (foi conduzido para delegacia, mas solto após seu depoimento), e
quando pensei que não ele já estava lá

perturbando de novo, e aí ele (réu) pegou um FERRO pra me matar e eu fui me

defender dele e, ele quebrou o meu braço. Eu fui obrigado correr pro vizinho, para

buscar ajuda e ele (réu) correndo atrás de posse do pau. “SOBRE a ameaça” Eu

estava com o peixe cozido e dei pra ele e deixei a carne pra eu jantar e ele foi na

panela e pegou a minha carne, eu falei pra ele e ele achou ruim. “CONFIRMA que ele

o ameaçou, razão pela qual foi na polícia e QUE após ter saído da delegacia voltou

para a casa do Sr. Valdecir tirar satisfação com ele”. “SOBRE os golpes” Diz que ele

(denunciado) quebrou os dedos do Sr. Valdecir, acertando na mão dele, QUE

quando abaixou a mão o réu levou o pau para acertar na sua cabeça e ao se desviar do pau, acertou no braço e acabou quebrando o braço do depoente.
“SOBRE a

recuperação” Diz QUE foi pra Confresa, ficou internado lá, voltou e ficou no hospital desta

cidade. “SE ficou sequela” Diz QUE sim, que ficou torto e sente dores ainda. “Diz QUE o

vizinho que o ajudou foi o Tancredo”, QUE pediu socorro e correu para a casa dele.
“AFIRMA que se defendeu com um pau de madeira, QUE conseguiu dar duas pauladas no agressor, só que o pau quebrou e o agressor o acertou.
“COMO era o

ferro” Diz QUE era comprido, parecia um ferro de cadeira. “SOBRE o tempo de moradia

do Cristiano” Diz QUE uns 4 meses, e quanto ao horário da agressão, QUE foi às 18hs e

depois tarde da noite (quando ele foi solto). ““SOBRE o relacionamento deles” Diz QUE não pensava que ele era assim não, QUE o conhece desde menino”
(...)
Perguntado pelo representante da Defesa se a intenção do acusado era mesmo de tentar contra sua vida, respondeu
: “Ele (Cristiano) queria me matar; a intenção dele era me matar"
. (Depoimento extraído da sentença – id. 75783080).

A testemunha de acusação
Tancredo Magalhães dos Santos
, que relatou ter socorrido a vítima enquanto pedia socorro, declarou que:

(...)
Eu estava no meu trabalho, saí às 18:00 (seis horas da tarde) e cheguei em casa umas 18:10 (seis horas e dez). Quando eu cheguei em casa o Cristiano estava com um facão, riscando no chão e brigando com o sr. Valdecir. Então eu liguei para a PM, e eles compareceram realizaram a prisão dele (réu) e então levaram para a Civil, umas (19hs) sete e pouca da noite e até falei com a minha esposa,

agora vai ficar sossegado, o sr.

Valdecir vai poder dormir em paz. Aí por volta de umas (22hs) dez e pouca da noite,

eu escutei uma pancada na porta do sr. Valdecir e eu falei com a minha esposa: - Ué

soltaram o “caçapa” em vez de deixar ele preso, pra acalmar o alcoolismo dele

porque ele estava bêbado. Quando ele voltou, veio e ficou chutando a porta do Sr.

Valdecir (vítima). Quando eu vi, o sr. Valdecir estava correndo e acabou caindo na

área aqui debaixo da árvore, então eu abri a porta, o sr. Valdecir levantou

sangrando, pedindo ajuda. QUE o braço dele estava mole tinha decepado o braço.

Aí eu corri aqui no fundo pra pegar um pau pra arrumar no caçapa, o caçapa estava lá na rua gritando com uma barra de ferro e uma faca, depois saiu correndo. Aí chamamos a ambulância e levaram ele para o hospital.
Diz QUE antes do

acontecimento, por volta do meio dia (12hs) os dois foram pescar juntos e almoçaram

juntos. Aí o Sr. Valdecir, pegou uma carne que estava congelando e deixou

descongelando essa carne numa vasilha, pra ele poder fazer a janta dele mais tarde, aí o

caçapa roubou essa carne dele. Então o Sr. Valdecir, foi tirar satisfação com ele

perguntando por que havia roubado a carne dele, que essa carne podia ter feito pra eles

comerem juntos, a noite. Aí o caçapa não gostou e começou com esse facão e essa

bagunça toda. “AFIRMA que a motivação foi por causa dessa carne”.
QUE quando o

acusado estava com o facão, o Sr. Valdecir ligou para PM, mas como estava muito

nervoso, eu falei com eles e expliquei a situação, então eles vieram e levaram para a Civil

e mais tarde o soltaram, quando soltou ele veio e tentou matar o Sr. Valdecir, porque

aquilo ali, foi tentativa de homicídio mesmo, não tem como, pra fazer um negócio desse

com um Senhor de 73 (setenta e três) anos de idade. O abraço da vítima ficou só no osso

mesmo, torou mesmo (...).
Ele capinava meu lote aqui em casa e sempre ajudou nós aqui. Dizendo QUE desconhece alguém que fale mal do sr Valdecir. “SOBRE sequela/machucado” Diz QUE a cabeça dele estava sangrando, tinha um corte profundo no dedo e que o braço estava pior. Fez uma cirurgia, não deu certo, tornou a fazer outra cirurgia (...)”
(Depoimento extraído da sentença – id. 75783080).

Também sob o crivo do contraditório e ampla defesa a testemunha
Adriana de Araújo
narrou que:

“(...) No dia do acontecido, o Cristiano mudou pro lado da minha casa, ele sempre gritava a
noite (falava alto), mas até então a gente não dava moral pro que ele gritava lá e, no dia do acontecido ele (réu) foi na minha casa, me ofereceu uma carne, eu disse que não queria, ele saiu e eles (vítima e réu) começaram a discutir por lá, o
Sr. Valdecir chamou

a polícia, a polícia levou ele (réu) e poucos minutos ele voltou, acho que não foi

nem na metade da estrada, o Cristiano voltou zangadíssimo com o Sr. Valdecir.

QUE o mesmo falou que a polícia tinha levado o facão dele e QUE reclamou por ter

chamado a polícia. – Mas então o Cristiano foi pra casa dele e o Sr. Valdecir entrou

pro quarto dele, que era uma casa onde o Sr. Valdecir morava e o Cristiano morava

no fundo. – E de repente eu escuto uma zoada muito forte e já vejo o Sr. Valdecir,

correndo pro meio da rua, pra frente da casa do vizinho, pedindo socorro. Então eu

saí da minha casa correndo e o Cristiano, já deixa um ferro no chão. Diz QUE

percebeu que o braço do Sr. Valdecir estava quebrado e então chamaram a

ambulância. QUE os meninos foram atrás do Cristiano e não encontraram, e isso foi

o ocorrido no dia.
“COMO foi a ameaça” Diz QUE o Cristiano sempre bebeu e sempre deu muito problema para os vizinhos, QUE puxava muito o saco dos vizinhos, gritava, xingava, quebrava as coisas, que até quebrou a porta da casa onde ele morava e fazia aquela bagunça toda, mas ele pra lá, porque na minha casa ele nunca veio, então a discursão dele a maioria das vezes era com o Sr. Valdecir porque o Sr. Valdecir, que alugou a casa pra ele. “SOBRE a carne” Diz QUE o Cristiano falava isso, que o Sr. Valdecir havia pegado um pedaço de carne dele, mas o Sr. Valdecir nem chegava a entrar na casa dele, porque ele parecia um louco, gritando, xingando, quebrando tudo (...)”.
(Depoimento extraído da sentença – id. 75783080).

Nesse rumo, o depoimento do Policial Civil
Mauro Arruda de Moura Apoitia
em fase judicial:

“(...) A gente foi acionado pela vítima, comparecemos no local e levamos o réu para a delegacia. Ele (Cristiano) entrou dentro da casa da vítima, parece, era um senhor, um idoso já. Ele reclamava bastante que o rapaz tinha ameaçado ele, mas nós chegamos no local antes da agressão. Diz QUE já fizeram a prisão do Cristiano várias vezes. QUE uma vez ele estava ameaçando os vizinhos com faca e outra vez que ele estava estourando bomba no quintal e perturbando os vizinhos (...)
”
(Depoimento extraído da sentença – id. 75783080).

Nos crimes dolosos contra a vida, o juízo de certeza sobre a autoria, imprescindível apenas para a condenação, é da competência exclusiva do tribunal do júri, sendo vedado ao juízo singular, ao proferir a sentença de pronúncia, fazer longas incursões sobre a prova da autoria, sob pena de incorrer no chamado “excesso de linguagem”, suscetível de influenciar o corpo de jurados, sendo certo que nessa fase do processo despreza-se o
in dubio pro reo
, sobrelevando o princípio do
in dubio pro societate
, em face da previsão feita na Constituição Federal (art. 5°, XXXVIII, “d”), com a simetria do disposto no artigo 408 do Código de Processo Penal.

Há nos autos duas versões, a da defesa, sustentando que o recorrente não agiu com
animus necandi
,
e que embora tenha atingido o ofendido com golpe de barra de ferro, o fez sem o
animus necandi
, necessário para a confirmação do delito imputado.
Por outro lado, há a versão acusatória, amparada, principalmente,
pelo depoimento do ofendido, que confirma que o recorrente o atingiu com a intenção de mata-lo.

Assim, se o recorrente desferiu os golpes com intenção homicida ou não, o júri é que deve decidir.
Do contrário, estaria o magistrado adentrando na competência do Tribunal do Júri, a quem compete, constitucionalmente, julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados, de acordo com o artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da
Lex Mater
. O Superior Tribunal de Justiça posicionou-se no sentido de que:

“Na fase de pronúncia, reconhecida a materialidade do delito, qualquer questionamento ou ambiguidade faz incidir a regra do brocardo in dubio pro societate. (...)As justificativas só podem ser admitidas, no iudicium accusationis, quando evidentes e inquestionáveis.” (STJ - RESP 485775/DF).

Nessa situação, torna-se pertinente o exame aprofundado e comparativo de todo o conjunto para resolver o impasse, a ser realizado pelo Tribunal do Júri, onde serão resolvidas as questões divergentes.

Até porque analisar as reais intenções do agente, importaria numa profunda imersão no
meritum causae
, analisando versões conflitantes sobre um mesmo fato e dirimindo dúvidas, atribuição da competência exclusiva do Corpo de Jurados.

Destarte, existindo suspeitas sobre as reais intenções do agente,
não se procede, ao menos nesta fase, desclassificar a imputação delitiva
ante suposta ausência da vontade de matar do acusado, conforme quer a defesa, cabendo ao Conselho de Sentença dirimir a questão em observância ao princípio do
in dubio pro societate
e à soberania dos veredictos.

Nesse sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - 1. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL POR AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI - ANÁLISE DO ANIMUS NECANDI DEVE SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI –
(...) Para que o juiz possa acolher a desclassificação do crime de tentativa de homicídio, para o de lesão corporal, mister se faz prova cabal e irretorquível de que o acusado não tenha agido com o propósito homicida. Inviável a desclassificação do delito imputado para o de lesão corporal sem a apreciação do Conselho de Sentença, porque não apresentado nos autos prova cabal capaz de afastar o animus necandi do recorrente
(...)”
((N.U 0003525-59.2019.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 08/03/2021).

Forte nesses argumentos, a decisão de pronúncia não merece reforma.

2) Da exclusão da qualificadora

Pretende ainda o turno defensivo, o decote da qualificadora do motivo fútil; no entanto, entendo que o intento derradeiro do presente recurso não possui força para êxito.

A jurisprudência é uníssona no sentido de que só pode ser excluída da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes e de todo descabidas, sem amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri.

Ademais, o reconhecimento da qualificadora configura simples autorização ao Ministério Público para questioná-las em plenário, não importando em prévia condenação.

Nesse sentido, vejamos os acórdãos do Superior Tribunal de Justiça,
verbis:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JURI. PRONUNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. PROVIDÊNCIA PERMITIDA APENAS NOS CASOS DE SEREM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal. 2.
Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença
, conforme já decidido por esta Corte. 3. Desconstituir a premissa de que os golpes foram desferidos de inopino, exige o aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível em recurso especial, conforme já assentado pelo Enunciado n.º 7 da Súmula desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ - AgRg no AREsp: 1150203 PE 2017/0211352-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2018) – Destaquei.

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. REVOLVIMENTO DOS FATOS. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na decisão de pronúncia, por se consubstanciar em mero juízo de admissibilidade da acusação, a exclusão das qualificadoras somente é cabível quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afrontar a soberania do Tribunal do Júri
. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 3. Agravo regimental não provido”.
(STJ, AgRg no AREsp 483.695/PI, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 17/03/2015) – Sublinhei.

A sentença de pronúncia reconheceu a admissibilidade da aludida qualificadora nos seguintes termos (id. 75783080 - Pág. 12/14):

“A qualificadora em questão restou devidamente comprovada, pois conforme prova (...) angariada nos autos,
em especial o depoimento da vítima
perante o contraditório, relacionou que o
inicio da contenda, com a consequência tentativa de ceifar a vida do ofendido/idoso, foi após reclamar com Cristiano o porquê da subtração da carne que havia guardado para o jantar.
Deste modo, demonstrando, assim
absurda desproporcionalidade entre a causa e o resultado pretendido
. Assim sendo, há indícios de que o delito foi cometido por motivo fútil, uma vez que o denunciado praticou o ato, movido por um anterior desentendimento com a vítima.

Nesse contexto, malgrado as alegações defensivas,
entendo que a incidência dessa qualificadora deve ser submetida ao juiz natural da causa, o Tribunal do Júri, pois, a depender do contexto fático em que ocorreu a ação criminosa, pode sim caracterizar o motivo fútil”.

Extrai-se dos autos que há certa plausibilidade na tese de que o recorrente agiu por
motivo fútil
, haja vista que a motivação do crime seria o fato da vítima ter reclamado com o recorrente o porquê da subtração da carne que havia guardado para o jantar, situação que dependendo do contexto fático em que ocorreu a ação criminosa, pode demonstrar desproporcionalidade entre a causa e o resultado pretendido.

Não há que se falar, portanto, em manifesta improcedência da indigitada qualificadora
, razão pela qual a devida análise destas devem ser submetidas ao Conselho de Sentença, consoante jurisprudência uniformizada no âmbito desta e. Corte de Justiça, por meio do
Enunciado Orientativo n.º 02
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no sentido de que
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Logo, havendo o mínimo suporte no conjunto probatório, capaz de gerar dúvida quanto à configuração da qualificadora, deve a majorante permanecer na pronúncia do acusado para possibilitar que o juiz natural da causa, isto é, o Júri Popular, se pronuncie, vigorando, também, quanto a ela, o princípio -
In dubio pro societate.

Nessa conformidade, presentes os indícios de autoria e de materialidade do crime de homicídio qualificado, e não se tratando de qualificadora manifestamente improcedente, devem ela ser mantidas e apreciadas pelo Tribunal Popular do Júri, a quem compete decidir definitivamente sobre a questão.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
presente Recurso em Sentido Estrito
,
mantendo incólume a r. decisão de pronúncia proferida em desfavor de Cristiano Ferreira de Assis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021